Tribunal: TJES
Processo: 5003147-13.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003147-13.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYTRIP TURI VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERDA DE CONEXÕES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais na qual o consumidor alega, em síntese, a alteração unilateral de um voo, o que acabou por prejudicar a partida nos demais trechos de conexão, gerando danos de natureza material e moral.

Sobreveio Sentença (ID
15529477
) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, para:

1.ACOLHER a impugnação ao valor da causa, para RETIFICAR o valor da causa para R$ 22.476,11 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos).

2. CONDENAR solidariamente as Requeridas TAM LINHAS AEREAS S/A e MYTRIP TURI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA) ao pagamento de:

a) R$ 2.476,11 (dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos) a título de danos materiais, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES do desembolso (05/09/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC.

b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).
”

Irresignada, a parte requerida MYTRIP interpôs recurso (ID 15529478) pretendendo a reforma da sentença para fins de ver extinto o feito sem resolução do mérito e, subsidiariamente, para obter a reforma da sentença e o julgamento improcedente da pretensão autoral, reiterando as alegações de ilegitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro e inexistência de dano material e moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15529635).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconheceu que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo os consumidores, ora recorridos, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Partindo desse pressuposto, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da empresa de turismos recorrente, porquanto esta participou da cadeia de consumo, tendo sido a responsável pela venda das passagens de avião e, ainda, permanecido inerte ante a alteração unilateral do voo pela companhia aérea. Assim, correta a sentença ao afastar a referida preliminar, com fulcro no art. 7º, p.u, do CDC.

Ato contínuo, no tocante ao mérito, a sentença igualmente não merece qualquer reparo, estando em consonância com o acervo probatório constante dos autos e a legislação consumerista acerca da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

A extensão dos danos também resta devidamente demonstrada, pelo que coaduno com o valor fixado a título de danos materiais e morais, ocasião em que registro constar dos autos o valor pago pelo consumidor pela nova passagem adquirida “em cima da hora” após o transtorno causado em seu itinerário (ID 15529448).

O
quantum
do dano moral, por sua vez, é condizente com os valores comumente arbitrados pela jurisprudência deste E. Tribunal e respeita os requisitos balizadores do dano moral, principalmente a capacidade econômica das partes e a extensão dos santos, sem deixar de observar o caráter punitivo-pedagógico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)